Tribunal: CARF
Processo: 13864.000497/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/06/2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, acrescido pela Lei no 9.528/97 e redação MP no 449/08, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 78. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. MULTA MANTIDA.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou omissas. Mantém-se o lançamento de multa CFL 78devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GFIP APRESENTADA COM INCORREÇÕES. CFL 78.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da multa no caso do descumprimento de dever instrumental. O eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por apresentar GFIP com informações incorretas, conforme Código de Fundamentação Legal - CFL 78.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
REINCIDÊNCIA. RELEVAÇÃO DE MULTA ANTERIORMENTE APLICADA.
Caracteriza-se reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que houver decisão administrativa definitiva condenatória referente à infração anterior, independentemente de ter havido relevação anterior da penalidade.
AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência do requisito de primariedade impede a concessão do favor fiscal de relevação da multa, nos termos do - então em vigor - artigo 291 do Regulamento da Previdência Social.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000497/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.758 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SANROCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/06/2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, acrescido pela Lei no 9.528/97 e
redação MP no 449/08, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL
78.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
INFORMAÇÕES
INCORRETAS OU OMISSAS. MULTA MANTIDA.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou
omissas. Mantém-se o lançamento de multa CFL 78devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GFIP
APRESENTADA COM INCORREÇÕES. CFL 78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000497/2008-11
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa no caso do descumprimento de dever instrumental. O
eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não
afasta a aplicação da multa por apresentar GFIP com informações incorretas,
conforme Código de Fundamentação Legal - CFL 78.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
REINCIDÊNCIA.
RELEVAÇÃO
DE
MULTA
ANTERIORMENTE
APLICADA.
Caracteriza-se reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da
data em que houver decisão administrativa definitiva condenatória referente à
infração anterior, independentemente de ter havido relevação anterior da
penalidade.
AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
PRIMARIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A ausência do requisito de primariedade impede a concessão do favor fiscal de
relevação da multa, nos termos do - então em vigor - artigo 291 do
Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 897 e ss).
Pois bem. Consoante o Relatório Fiscal do Auto de Infração — AI n° 37.123.550-
2 (fls. 48), o presente Auto decorre da SANROCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA
LTDA haver entregado, na rede bancária, no período de agosto de 2003 a junho de 2007, suas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP com omissão de dados relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, o que caracteriza a infração ao inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24-7-
1991.
Acrescenta, o mesmo relatório e seu anexo (fls. 50 a 69), que houve a omissão de
remunerações de diversos empregados, inclusive relativas a férias e, também, a não inclusão de
diversos segurados empregados e contribuintes individuais. E, ainda, erro no que tange ao limite
do salário-de-contribuição, assim como na informação da alíquota da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da mesma lei de custeio.
Pelas omissões retro noticiadas, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa
cominada no inciso II do art. 32-A, "caput", da Lei n° 8.212/1991 (dispositivo incluído pela
Medida Provisória n° 449, de 2008), correspondente a R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
dez informações incorretas ou omitidas, o que totalizou o valor de R$ 1.410,00 (Um mil e
quatrocentos e dez reais), como se verifica do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 49).
Consta, ainda desse relatório que foi elaborado um demonstrativo da multa, se
aplicada a legislação vigente à época da ocorrência desses fatos tributários, o que evidenciou ser
mais benéfico ao contribuinte a aplicação da alteração introduzida pela MP n° 449/2008. E que,
embora a Autuada seja reincidente, foi deixado de elevar a multa em razão de impedimento legal
(§ 4° do art. 655 da Instrução Normativa — IN n° 3/2005).
Regularmente intimada do procedimento fiscal no dia 19/12/2007 (fls. 01), a
autuada apresentou defesa em 20/01/2009 (fls. 313 a 332), onde, em síntese, alega que:
1. É falha a interpretação dada ao art. 290 do Regulamento da Previdência social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, visto que o legislador foi claro ao
especificar que para caracterizar reincidência deveria haver decisão condenat6ria,
pagamento da multa ou condenação A revelia, mas não foi o caso, visto que teve
a multa relevada, pelo que o valor da mesma deve ser refeito, sem o agravante;
2. Como a própria auditoria apontou praticamente toda a obra foi terceirizada, o que
explica de vez em quando ter recibos de restaurante;
3. Quanto à RAIS, uma análise superficial mostra que os dados estão errados, visto
que os salários deveriam ser a metade;
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

4. Os funcionários citados trabalharam alguns dias no mês de setembro de 2003,
caso em que o restante dos vales foi para auxiliá-los na recolocação profissional;
5. Não impugna o registro no mês de setembro, posto que três funcionários
efetivamente prestaram serviços, embora em poucos dias sem registro em
carteira;
6. O engenheiro Leonardo Redona Jorge se encontrava trabalhando em outra
empresa, conforme se verifica da cópia que junta da sua carteira de trabalho;
7. A auditoria apurou a entrega de vales-transporte ao Sr. Antonio Nascimento da
Silva nos meses de setembro a novembro, mais precisamente a quantia de 74
vales, portanto, insuficientes, para o deslocamento no período apontado e que
deixou de apresentar os recibos de pagamentos de salários porque não houve
pagamentos;
8. A empresa prometeu emprego ao Sr. Antonio, assim como a outras pessoas
quando aumentasse o volume da obra, razão pela qual ajudava nos seus
deslocamentos com vales-transporte;
9. O Sr. Francisco Ari da Silva é sócio da empresa Santa Luzia Construções, mas
que o mesmo assinou o livro da CIPA, na condição de funcionário da Sanroca,
porque a empresa terceirizada "MKM" desconhecia a situação de que ele não
pertencia mais aos quadros da empresa;
10. No que se refere à marmitex, há de ser observado que nem todos os funcionários
foram demitidos;
11. Houve um erro contábil, visto que os funcionários alocados para o Place
Vendome deveriam ter seu registro alterados e não o foram;
12. É inegável que a contabilidade realmente deixou de apresentar informação
correta, não só para esses casos, como também para a RAIS;
13. Reconhece a sua falha em não fiscalizar o escritório, mas que a penalização é
excessiva;
14. A empresa errou ao contabilizar os vales-transporte doados, mas o fez por
controle contábil de recursos;
15. Para o registro da incorporação no cartório são necessárias diversas informações,
dentre elas, o valor de R$ 10.000,00 estimado para os projetos de elétrica e
hidráulica, mas que houve uma falha na impressão do recibo e na falta de
documento hábil considerou 3/4, mas, todavia deixa de impugnar e acata o valor
arbitrado;
16. O Sr. Fernando Daniel Santos Alves de Araújo recebeu pelos serviços de
ventilação a quantia de R$ 850,00, mas que foi pago através de nota fiscal
emitida pelo seu pai;
17. O valor do frete não foi contabilizado porque a empresa não recolhia o frete para
o transportador, mas que ao solicitar a carta de correção descobriu que as
empresas não estão mais funcionando, pelo que deixa de impugnar o valor
arbitrado; e
18. O ajardinamento foi executado com a mão-de-obra do edifício Juquehy.
19. Requer, finalmente, a relevação do Auto de Infração, sob a alegação de que as
irregularidades apontadas são de pequena monta.
20. Junta documentos (fls. 333 a 440).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 897 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/06/2007
PREVIDENCIARIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES DE INTERESSE
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou inserir, na mesma
Guia, dados incorretos que provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 919 e ss),
reiterando os argumentos da impugnação quanto à caracterização da reincidência, alegando,
ainda, que:
1. [...] o acórdão não analisou a impugnação feita por itens, limitando-se a
reconhecer a totalidade do auto de infração.
2. Quanto à RAIS, aduz que se trata de documento apresentado em 2003, não
havendo como corrigir falha documental após passados cinco anos. Porém, a
análise mostra que os dados estão errados e os salários deveriam ser a metade do
valor.
3. A quantidade de passes doados não deixa dúvida quanto à finalidade, insuficiente
para deslocamento ao serviço, configurando realmente o que a empresa já alegara
anteriormente, auxílio temporário na recolocação profissional.
Em sessão realizada no dia 10 de julho de 2020, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.796 (e-fls. 947 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] A autuação tem origem em descumprimento da obrigação acessória que consiste em
deixar de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Portanto, se está
diante de caso relacionado a demais autos de infração lavrados referentes às obrigações
principais.
Do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal consta que foram ainda lançadas
contribuições previdenciárias:
- correspondentes aos segurados que deixaram de constar em folha e na contabilidade
por aferição indireta nos DEBCADs 37.123.557-0 (Parte do Segurado), 37.123.558-8
(Parte Empresa) 37.123.559-6 (Outras Entidades); e
- correspondente aos segurados verificados em recibos de pagamento e ART de
engenheiro, valor retido de Nota Fiscal de Prestador de Serviço nos DEBCADs
37.123.560-0 (Parte dos segurados), 37.123.561-8 (Parte da empresa), 37.123.562-6
(Outras Entidades)
Foi possível localizar somente os seguintes processos:
Processo no
Debcad
Matéria
Situação
13864.000496/2008-69
37.123.552-9
Multa – falta de
arrecadação/desconto de
A julgar o recurso voluntário
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

contribuições dos segurados
13864.000497/2008-11
37.123.550-2
Multa – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores
Em julgamento
13864.000498/2008-58
37.123.551-0
Multa – falta de inscrição de
segurados
A julgar o recurso voluntário
13864.000499/2008-01
37.123.555-3
Multa – falta de exibição de
documentos
Acórdão CARF 2803-001.971
13864.000501/2008-33
37.123.556-1
Multa – falta de preparo de folha de
pagamentos
A julgar o recurso voluntário
13864.000505/2008-11
37.123.560-0
Contribuições previdenciárias – parte
dos segurados – empregados fora de
folha/ contribuintes individuais/
retenção 11%
Acórdão CARF 2803-003.922
Compulsando os autos do processo 13864.000505/2008-11 – referente à parte dos
empregados, parte dos contribuintes individuais incidente sobre o valor dos serviços
prestados; e retenção de 11% incidentes sobre contratos com cessão de mão de obra –
verifica-se relação com parte dos fatos tratados no presente processo, entre os quais a
falta de registro de empregados.
Naquele processo, todavia, o contribuinte contestou somente um fato gerador: o
pagamento de R$ 1.500,00 pagos a título de serviços de ventilação mecânica. Alegou a
contribuinte que o pagamento foi no valor de R$ 850,00, conforme nota fiscal. O
lançamento foi mantido pela DRJ pela inexistência da prova do alegado, vez que a nota
fiscal não se encontrava no processo. O CARF, por sua vez, manteve o lançamento no
Acórdão 2803-003.922, tendo também por fundamento a falta de apresentação da nota
fiscal.
Entretanto, constata-se que essa nota foi juntada ao presente processo (e-fl. 823),
tornando possível cogitar que não só os elementos de prova do processo
13864.000505/2008-11 sejam diversos em relação aos demais processos relativos às
obrigações principais, mas também as alegações de defesa. Dessa forma, não é
suficiente saber o resultado desse processo, vez que as demais questões de mérito
podem ter sido analisadas em outros julgamentos.
Não tendo sido possível, via pesquisa ao sistema E-Processo, localizar os outros
processos, voto pela CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que
a unidade de origem junte aos autos informações e documentos que permitam verificar
o resultado do julgamento e a situação atual dos demais processos relativos às
obrigações principais.
Após, seja oportunizado ao recorrente o prazo de 30 dias para se manifestar sobre o
resultado da diligência. Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito
deste Conselho.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação
Fiscal de e-fl. 977 e ss, tendo sido juntado aos autos os documentos de e-fls. 957 e ss.
Regularmente intimado acerca da Informação Fiscal, o contribuinte não
manifestou.
Em seguida, tendo em vista cumprimento do disposto na Resolução, e
considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram
encaminhados à 1a TO/4aCâmara/2aSeção, para novo sorteio, tendo sido redistribuídos a este
Conselheiro, para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que a decisão de primeira instância não
analisou a impugnação feita por itens, somente reconhecendo a totalidade do auto de infração,
sugerindo a nulidade da decisão recorrida.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Embora o relator não tenha feito referência a cada item da impugnação, verifica-se
que os considerou, como se depreende do seu relatório. Do voto, constata-se que a decisão foi
fundamentada no entendimento de que a contestação se reduziu a alegações relativas a erros
contábeis ou de preenchimento incorreto de documentação (RAIS), bem como analisando a
questão relativa ao fornecimento de vale-transporte.
Vislumbro que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, não havendo
que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando
as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. A propósito, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que
entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Esclarecido o ponto acima, registro que não vislumbro nenhum vício capaz de
macular o presente lançamento tributário ou a decisão recorrida, não tendo sido constatada
violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida descrição dos fatos e dos
dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não se encontram motivos
para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais
estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o
contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Conforme narrado, o presente processo diz respeito ao Auto de Infração — AI n°
37.123.550-2 (fls. 48), que decorre da SANROCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA
LTDA haver entregado, na rede bancária, no período de agosto de 2003 a junho de 2007, suas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP com omissão de dados relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, o que caracteriza a infração ao inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24-7-
1991.
Acrescenta o relatório fiscal e seu anexo (fls. 50 a 69), que houve a omissão de
remunerações de diversos empregados, inclusive relativas a férias e, também, a não inclusão de
diversos segurados empregados e contribuintes individuais. E, ainda, erro no que tange ao limite
do salário-de-contribuição, assim como na informação da alíquota da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da mesma lei de custeio.
Pelas omissões retro noticiadas, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa
cominada no inciso II do art. 32-A, "caput", da Lei n° 8.212/1991 (dispositivo incluído pela
Medida Provisória n° 449, de 2008), correspondente a R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
dez informações incorretas ou omitidas, o que totalizou o valor de R$ 1.410,00 (Um mil e
quatrocentos e dez reais), como se verifica do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 49).
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme visto, a empresa foi autuada por ter apresentado GFIP -
Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 78).
Tendo em vista a vinculação de referida obrigação acessória (AIOA) com o
lançamento de obrigação principal (AIOP), cujas informações necessárias ao julgamento não
constavam nos autos, em oportunidade anterior, os autos foram convertidos em diligência, para
que fossem prestadas as informações necessárias ao julgamento do presente processo, de
obrigação acessória.
Em sessão realizada no dia 10 de julho de 2020, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.796 (e-fls. 947 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] A autuação tem origem em descumprimento da obrigação acessória que consiste em
deixar de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Portanto, se está
diante de caso relacionado a demais autos de infração lavrados referentes às obrigações
principais.
Do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal consta que foram ainda lançadas
contribuições previdenciárias:
- correspondentes aos segurados que deixaram de constar em folha e na contabilidade
por aferição indireta nos DEBCADs 37.123.557-0 (Parte do Segurado), 37.123.558-8
(Parte Empresa) 37.123.559-6 (Outras Entidades); e
- correspondente aos segurados verificados em recibos de pagamento e ART de
engenheiro, valor retido de Nota Fiscal de Prestador de Serviço nos DEBCADs
37.123.560-0 (Parte dos segurados), 37.123.561-8 (Parte da empresa), 37.123.562-6
(Outras Entidades)
Foi possível localizar somente os seguintes processos:
Processo no
Debcad
Matéria
Situação
13864.000496/2008-69
37.123.552-9
Multa – falta de arrecadação/desconto
de contribuições dos segurados
A julgar o recurso voluntário
13864.000497/2008-11
37.123.550-2
Multa – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores
Em julgamento
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

13864.000498/2008-58
37.123.551-0
Multa – falta de inscrição de segurados
A julgar o recurso voluntário
13864.000499/2008-01
37.123.555-3
Multa – falta de exibição de documentos
Acórdão CARF 2803-001.971
13864.000501/2008-33
37.123.556-1
Multa – falta de preparo de folha de
pagamentos
A julgar o recurso voluntário
13864.000505/2008-11
37.123.560-0
Contribuições previdenciárias – parte
dos segurados – empregados fora de
folha/ contribuintes individuais/
retenção 11%
Acórdão CARF 2803-003.922
Compulsando os autos do processo 13864.000505/2008-11 – referente à parte dos
empregados, parte dos contribuintes individuais incidente sobre o valor dos serviços
prestados; e retenção de 11% incidentes sobre contratos com cessão de mão de obra –
verifica-se relação com parte dos fatos tratados no presente processo, entre os quais a
falta de registro de empregados.
Naquele processo, todavia, o contribuinte contestou somente um fato gerador: o
pagamento de R$ 1.500,00 pagos a título de serviços de ventilação mecânica. Alegou a
contribuinte que o pagamento foi no valor de R$ 850,00, conforme nota fiscal. O
lançamento foi mantido pela DRJ pela inexistência da prova do alegado, vez que a nota
fiscal não se encontrava no processo. O CARF, por sua vez, manteve o lançamento no
Acórdão 2803-003.922, tendo também por fundamento a falta de apresentação da nota
fiscal.
Entretanto, constata-se que essa nota foi juntada ao presente processo (e-fl. 823),
tornando possível cogitar que não só os elementos de prova do processo
13864.000505/2008-11 sejam diversos em relação aos demais processos relativos às
obrigações principais, mas também as alegações de defesa. Dessa forma, não é
suficiente saber o resultado desse processo, vez que as demais questões de mérito
podem ter sido analisadas em outros julgamentos.
Não tendo sido possível, via pesquisa ao sistema E-Processo, localizar os outros
processos, voto pela CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que
a unidade de origem junte aos autos informações e documentos que permitam verificar
o resultado do julgamento e a situação atual dos demais processos relativos às
obrigações principais.
Após, seja oportunizado ao recorrente o prazo de 30 dias para se manifestar sobre o
resultado da diligência. Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito
deste Conselho.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação
Fiscal de e-fl. 977 e ss, tendo sido juntado aos autos os documentos de e-fls. 957 e ss.
Analisando os esclarecimentos trazidos na Informação Fiscal de e-fl. 977 e ss,
bem como os documentos de e-fls. 957 e ss, tem-se que os DEBCAD’s relacionados à presente
acusação fiscal, foram julgados no âmbito deste Conselho, tendo sido decidido o que segue:
PROCESSO
DEBCAD
DESCRIÇÃO
SITUAÇÃO
13864.000496/2008-69
37.123.552-9
Multa – falta de arrecadação/desconto de contribuições
dos segurados
Lançamento julgado procedente
pela DRJ e confirmado pelo
CARF
(Acórdão
n°
2401-
007.815)
13864.000498/2008-58
37.123.551-0
Multa – falta de inscrição de segurados
Lançamento julgado procedente
pela DRJ e confirmado pelo
CARF
(Acórdão
n°
2401-
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

007.813)
13864.000499/2008-01
37.123.555-3
Multa – falta de exibição de documentos
Lançamento julgado procedente
pela DRJ e confirmado pelo
CARF
(Acórdão
n°
2803-
001.971)
13864.000501/2008-33
37.123.556-1
Multa – falta de preparo de folha de pagamentos
Lançamento julgado procedente
pela DRJ e confirmado pelo
CARF
(Acórdão
n°
2401-
007.814)
13864.000505/2008-11
37.123.560-0
Contribuições previdenciárias – parte dos segurados –
empregados fora de folha/contribuintes individuais/
retenção 11%
Lançamento julgado procedente
pela DRJ e confirmado pelo
CARF
(Acórdão
n°
2803-
003.922)
13864.000503/2008-22
37.123.558-8
Contribuições devidas pelo mesmo à Seguridade Social,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços em face da edificação de uma obra de construção
civil, matriculada na Previdência Social sob n°
43.520.02581-73, nas competências de 09/2003 a
01/2004, 03/2004, 09/2004 a 09/2005, 12/2005, 01/2007
a 03/2007 e 06/2007.
A
DRJ/CAMPINAS/SP
(Acórdão
no
05-25.272)
considerou
o
lançamento
procedente. Não houve recurso
ante o acórdão. O debcad foi
encaminhado à Procuradoria da
Fazenda
Nacional
para
inscrição em dívida ativa e
encontra-se,
atualmente,
na
fase: suspensão de exigibilidade
com depósito”.
13864.000502/2008-88
37.123.557-0
Auto de Infração n° 37.123.557-0, lavrado para o
lançamento da contribuição dos "Segurados" (art. 20 da
Lei n° 8.212/1991), no período de 09/2003 a 06/2007,
incidentes sobre os mesmos fatos tributários noticiados
no AI n° 37.123.557-0 (Processo Principal), como se
verifica do Relatório Fiscal (fls. 64 a 83), o qual, nos
demais aspectos, REPETE as informações ali prestadas.
A
DRJ/CAMPINAS/SP
(Acórdão
no
05-25.272)
considerou
o
lançamento
procedente. Não houve recurso
ante o acórdão. O debcad foi
encaminhado à Procuradoria da
Fazenda
Nacional
para
inscrição em dívida ativa e
encontra-se,
atualmente,
na
fase: suspensão de exigibilidade
com depósito”.
13864.000504/2008-77
37.123.559-6
Auto de Infração n° 37.123.559-6, lavrado para o
lançamento das contribuições dos "Terceiros", destinadas
ao FNDE — Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (2,5 %), ao SENAI — Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (1,0 %), ao SESI— Serviço
Social da Indústria (1,5 %), ao SEBRAE — Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (0,6
%) e ao INCRA — Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (0,2 %), no período de 09/2003 a
06/2007, incidentes sobre os mesmos fatos tributários
noticiados no AI n° 37.123.557-0 (Processo Principal),
como se verifica do Relatório Fiscal (fls. 50 a 67), o qual,
nos demais aspectos, REPETE as informações ali
prestadas.
A
DRJ/CAMPINAS/SP
(Acórdão
no
05-25.272)
considerou
o
lançamento
procedente. Não houve recurso
ante o acórdão. O debcad foi
encaminhado à Procuradoria da
Fazenda
Nacional
para
inscrição em dívida ativa e
encontra-se,
atualmente,
na
fase: suspensão de exigibilidade
com depósito”.
13864.000506/2008-66
37.123.561-8
Crédito relativo às competências 08/2003 e 09/2003 -
12/2003 a 02/2004 - 11/2004 - 01/2005 - 04/2005 -
09/2005 - 12/2005 - 02/2006 a 04/2006 - 06/2006 -
07/2006 - 10/2006 - 01/2007 e 03/2007 no montante de
R$ 3.704,87 (Três Mil Setecentos e Quatro Reais e
Oitenta e Sete Centavos) consolidado em 17.12.2008,
referente às contribuições previdenciárias previstas no
Não houve recurso ante o auto
de infração, assim não foi
instaurado
o
contencioso
administrativo. Após, o debcad
foi extinto por pagamento.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

art. 110, parágrafo único, alínea "a" da Lei no. 8.212 de
24/07/1991, ou seja, contribuição da EMPRESA
incidente sobre a remuneração atribuída aos segurados a
seu serviço.
13864.000507/2008-19
37.123.562-6
A contribuição a cargo da EMPRESA que integra o
presente lançamento destina-se à "OUTRAS
ENTIDADES", é resultante da aplicação das alíquotas
especificadas na Lei de cada entidade, ou seja, INCRA
(0,2%-Decreto 1110 de 09/07/1970), SALÁRIO-
EDUCAÇÃO (2,5%-Leis nrs 9424/96, 976/98 e Decreto
6003/06), SESI (1,5%-Decreto-Lei nr 9403 de 01/07/46),
SENAI (1,0%-Decreto-Lei 4048 de 22/01/42), SEBRAE
(0,6%-Lei 8029 de 12/04/90 e Decreto 99570 de
09/10/90) incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados.
Não houve recurso ante o auto
de infração, assim não foi
instaurado
o
contencioso
administrativo. Após, o debcad
foi extinto por pagamento.
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho as autuações nas
quais foram efetuados os lançamentos das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela
procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores
correspondentes em GFIP.
Assim, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais para o caso dos autos, entendo que, no tocante ao mérito dos
fatos geradores correspondentes, não há qualquer reparo a ser feito em relação à decisão de piso.
Quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não demonstrou o
recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a
obrigação instrumental, sendo este ônus do sujeito passivo.
A propósito, não é possível confundir as obrigações principal e acessória.
Isso porque, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte ou
responsável (sujeito passivo) e o fisco (sujeito ativo), tem aquele duas obrigações para com este:
uma obrigação denominada principal que é a de verter contribuições para a Seguridade Social;
outra, denominada acessória, distinta da primeira, que decorre da legislação tributária e tem por
objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. (art. 113 do CTN.)
Nesses termos, as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

O descumprimento da obrigação principal dá ensejo, portanto, à constituição do
crédito previdenciário, com a exigência do principal não recolhido acrescido de multa e juros
moratórios; enquanto o descumprimento da obrigação acessória tem como consequência a
lavratura do Auto de Infração, exigindo a penalidade prevista para cada tipo de infração.
Fica evidente, portanto, que a obrigação de a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciária, constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação –
GPS.
Dessa forma, quando o sujeito passivo apresente a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária, incorre, na prática, na infração prevista no no
§5°, inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, c/c art.225, IV e parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (apresentar GIFP com dados correspondentes aos fatos geradores), enquanto, na segunda,
tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições devidas).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ademais, a multa aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos que, muito
embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam
infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas no artigo 32,
inciso IV da Lei n° 8.212, de 24.07.91, e §§ 30 e 9°, acrescentados pela Lei n° 9.528, de
10.12.97, combinado com o art. 225, inc. IV e §§ 2°, 3° e 40 do "caput" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Dessa forma, o eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de
prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da penalidade, tal como prescrita
em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados à Fazenda
Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada adequação à
sua imposição.
Cabe pontuar, ainda, que as informações constantes do documento de que trata o
inciso IV, são de extrema importância, pois servem como base de cálculo das contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como compõem a base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (art. 32, § 2°, da Lei n°
8.212/91).
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

Como consequência da incorreção da GFIP, tem-se que: (i) a previdência social
deixa de receber informações que possibilitem compor sua base de dados relativamente às
contribuições devidas pela empresa, e (ii) a previdência social deixa de receber informações que
possibilitem compor sua base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios aos
segurados do RGPS.
Sobre as demais alegações, acerca do agravamento da multa pela reincidência,
bem como a relevação, passa-se a analisar nas linhas que seguem, tendo sido adotado, por este
Relator, o mesmo posicionamento exarado em ocasiões anteriores, em relação às obrigações
acessórias similares à discutida no presente processo.
3.1. Agravamento da Multa e Relevação da Multa – Reincidência.
Inicialmente, conforme informa o relatório fiscal da infração (e-fl. 97), não houve,
no presente processo, o agravamento da multa, motivo pelo qual, trata-se de matéria alheia ao
vertente lançamento, não cabendo discussão no âmbito deste Conselho.
Para além do exposto, o recorrente requer a relevação da multa. O art. 291 do
RPS, então vigente à data do lançamento, dispunha que:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
A esse respeito, cumpre destacar que o contribuinte foi anteriormente autuado,
sendo os débitos constituídos nos nos Debcad 35.895.697-8 e 35.895.698-6, cujas multas foram
relevadas por decisão administrativa. Essa informação não é contestada pelo recorrente.
Assim, tem-se que, mesmo na relevação, a condenação gera os demais efeitos
secundários aplicáveis, entre os quais não mais afigura ser possível considerar o infrator como
primário, do que também decorre ser incabível a relevação da penalidade.
Dessa forma, levando em consideração que o contribuinte é reincidente, tal fato
impede a relevação da penalidade.
3.2. Multa mais benéfica.
Por fim, destaque-se que o relatório fiscal esclarece que foi aplicada a multa do
art. 32-A da Lei 8.212/91, mais benéfica ao contribuinte. Essa multa é calculada pela quantidade
de informações inexatas. O demonstrativo de e-fls. 141-145 demonstra o cálculo que levou ao
total de R$ 1.410,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

Fl. 999
DF CARF MF
Original